Tribunal: TJSP
Processo: 2254400-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cotas condominiais – Falta de interesse recursal – Determinação de simples cumprimento de decisões anteriormente proferidas, já devidamente questionadas, caso não tenha sido atribuído efeito suspensivo aos recursos de agravo de instrumento interpostos pelos devedores – Ausência de conteúdo decisório – Decisão original já recorrida –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cotas condominiais – Falta de interesse recursal – Determinação de simples cumprimento de decisões anteriormente proferidas, já devidamente questionadas, caso não tenha sido atribuído efeito suspensivo aos recursos de agravo de instrumento interpostos pelos devedores – Ausência de conteúdo decisório – Decisão original já recorrida – Princípio da unirrecorribilidade.

Agravo não conhecido.